Tribunal: TJDFT
Processo: 0737634-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Insuficiência de bens. Criação de obstáculos. Abuso da personalidade jurídica. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
4. Consoante se entende predominantemente, a insuficiência de bens da devedora, isoladamente, não constitui motivo para a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Ocorre que no caso, há um forte indício a indicar a utilização da empresa para infligir prejuízo ao credor. É que se trata de execução que tramita desde o ano de 2019 para cobrança do valor de R$ 8.275,55 e a representante da empresa (um supermercado) conseguiu esquivar-se da citação, só vindo a sê-lo por meio de edital, o que revela um desígnio de utilizar o CNPJ da empresa como meio de subtrair-se ao pagamento.
6. Diante de tal situação, o MM Juiz entendeu, e a meu ver acertadamente, por interpretar esses obstáculos criados como abuso da personalidade jurídica. O processo vai prosseguir e certamente serão amealhados elementos probatórios que possam até mesmo demonstrar o contrário, ou seja, que não houve o abuso da personalidade jurídica, mas, na fase incipiente em que se encontra o feito, referidos indícios apontam para a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
-----
Art. 50, CC